Tribunal: TJES
Processo: 5000127-82.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-82.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

APELADO: ADILSON LUTZKE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA – PRAZO QUINQUENAL – PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.
Observância da causa interruptiva representada pelo ajuizamento de prévia ação de busca e apreensão, envolvendo as mesmas partes e idêntico negócio. Incidência do disposto no art. 202, V e parágrafo único, do Código Civil. Reinauguração do interregno a contar do encerramento do aludido processo.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
ADILSON LUTZKE e outro,
julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral
para constituir de pleno direito o título executivo judicial, na forma do Art. 701, §2º, do CPC, no valor de R$ 198.731,42 (cento e noventa e oito mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).

Na mesma oportunidade, o julgador primevo reconheceu a ilegitimidade do avalista, excluindo-o da lide.

Aduz o banco apelantes, em suma, ser legítimo o avalista Adilson Lutzke. Requer, outrossim, a revogação da gratuidade da justiça concedida em sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000127-82.2020.8.08.0055

APELANTE
:
BANCO JOHN DEERE S.A

APELA
D
OS: ADILSON LUTZKE e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
ADILSON LUTZKE e outro,
julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral
para constituir de pleno direito o título executivo judicial, na forma do Art. 701, §2º, do CPC, no valor de R$ 198.731,42 (cento e noventa e oito mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).

Na mesma oportunidade, o julgador primevo reconheceu a ilegitimidade do avalista, excluindo-o da lide.

Aduz o banco apelantes, em suma, ser legítimo o avalista Adilson Lutzke. Requer, outrossim, a revogação da gratuidade da justiça concedida em sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A demanda monitória fora ajuizada em face da empresa ADILSON LUTZKE -ME, bem como da pessoa de Adilson Lutzke.

Entretanto, o julgador singular, em sentença, consignou que, estando prescrita a cédula de crédito bancária ante a fluência do prazo trienal, perde a eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal.

Ao ajuizar a ação executiva embasada em Cédula de Crédito Bancário, a exequente deve observar o prazo prescricional para exercer sua pretensão executória, o qual se inicia com o vencimento do prazo de pagamento entabulado no documento.

Entretanto, penso que no caso deve incidir o prazo quinquenal – e não o trienal adotado em sentença – uma vez que estamos diante de ação monitória, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

Nesse sentido, cito:

(...) 2) O entendimento adotado na sentença objurgada está em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o posicionamento que, de acordo com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de maneira que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o qual estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida. 3)
O prazo quinquenal (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/02) somente se aplicaria se a pretensão executiva estivesse prescrita e caso o credor tivesse optado pela cobrança do crédito por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve como prova (documento probatório), e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo) (REsp 1940996 / SP)
. 4) Recurso desprovido.(TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0032592-03.2017.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ. 2. Considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em reconhecimento de prescrição
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 04/Nov/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007871-18.2021.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

Ademais, conforme consignado no bojo da apelação, é de se notar que o anterior ajuizamento de ação de busca e apreensão interrompe o prazo prescricional, nos seguintes termos:

O ajuizamento de ação de busca e apreensão pela administradora de consórcios interrompeu o prazo prescricional para a execução/cobrança do valor representado pelo contrato de adesão em consórcio. Prescrição afastada.
(...) . (TJRS; AC 5003087-63.2021.8.21.0071; Taquari; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho; Julg. 25/08/2022; DJERS 25/08/2022)

(...)
Observância da causa interruptiva representada pelo ajuizamento de prévia ação de busca e apreensão, envolvendo as mesmas partes e idêntico negócio. Incidência do disposto no
art. 202, V e parágrafo único, do Código Civil
. Reinauguração do interregno a contar do encerramento do aludido processo. Prazo quinquenal não transcorrido até a propositura da presente ação monitória.

(TJSC; APL 0119942-70.2007.8.24.0023; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva; Julg. 24/11/2022)

Na espécie, a ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0000714-97.2017.8.08.0055 transitou em julgado em 08/02/2020, sendo a presente demanda ajuizada em 20/10/2020, de forma que não ha como reconhecer a ilegitimidade passiva do avalista, tal como feito pelo ilustre julgador primevo.

Assim,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a legitimidade do requerido Adilson Lutzke, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.